Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-53.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000463-53.2020.8.14.0105

APELANTE: AUDENICE SANTOS DA CONCEICAO, DOUGLAS PAZ OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MINORADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INCABÍVEL. APREENSÃO DE 250 GRAMAS DE MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Conforme se depreende dos autos, os acusados foram presos em flagrante delito, na posse de 250 (duzentos e cinquenta) gramas de maconha, quantidade considerada expressiva para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a demandar uma reprimenda maior diante da maior reprovabilidade da conduta. Pena final que se mostrou proporcional, devendo ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

31ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de outubro a oito de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AUDENICE SANTOS DA CONCEIÇÃO e DOUGLAS PAZ OLIVEIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Concórdia do Pará/PA, em 12.04.2022 (Num. 12372553), nos autos da Ação Penal nº 0000463-53.2020.8.14.0105 (migrado ao sistema PJE), na qual foram condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 12372577), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo a absolvição de ambos os acusados pela suposta insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, requer a redução da pena final aplicada, com fixação no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12372580, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14039622.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição dos acusados por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 12372497 - Pág. 1/3), uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia de que os acusados estariam traficando entorpecentes em sua residência. Dirigindo-se ao local, a viatura avistou os acusados em frente ao imóvel, ocasião em que correram para seu interior. Após receberem autorização dos moradores, os policiais revistaram o imóvel, vindo a encontrar R$ 40,00 (quarenta reais), 03 (três) aparelhos celulares marca Samsung, 01 (um) porta caneta cor rosa, contendo diversos pedacinhos de plástico cortado e, no guarda-roupas, um tablete de maconha, pesando aproximadamente 0,5 kg.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do termo de depoimento do condutor do flagrante, PM Arrison de Jesus Saldanha dos Santos narrando os termos da denúncia - Num. 12372487 - Pág. 2; termo de depoimento da testemunha PM Benício Francisco de Oliveira Neto, confirmando as declarações do condutor - Num. 12372487 - Pág. 3; termo de depoimento da testemunha PM Marcos de Sousa Paiva, confirmando as declarações do condutor - Num. 12372487 - Pág. 4;

boletim de ocorrência comunicando a prisão em flagrante dos acusados, pelo condutor - Num. 12372489 - Pág. 1/2; laudo de constatação provisória, atestando tratar-se de meio quilo de pedra de óxi - Num. 12372490 - Pág. 3;

laudo toxicológico definitivo, indicando a apreensão de 286 gramas de maconha prensada, embalada num saco plástico preto, fechado com nó, medindo 10,5 cm de cumprimento por 10,5 cm de largura e 4 cm de espessura - Num. 12372495 - Pág. 7/8.

Quanto à autoria delitiva, esta encontra-se também provada por meio dos depoimentos policiais em juízo, da testemunha PM Arrison de Jesus Saldanha dos Santos (Num. 12372537 a Num. 12372539) e PM Benício Francisco de Oliveira Neto (Num. 12372540 a Num. 12372541), os quais foram contundentes e uníssonos em declarar como se deu a prisão em flagrante dos acusados e ainda a apreensão de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas de maconha junto a eles.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Embora os acusados, ambos, neguem a acusação (Num. 12372542 a Num. 12372550), afirmando que foram torturados e que o flagrante foi forjado, tal alegação encontra-se isolada dos demais elementos probatórios dos autos, sendo que eles próprios informaram que não tinham qualquer divergência com os policiais responsáveis por suas prisões.

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade dos agentes, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

II.2 – Pedidos subsidiários de readequação da dosimetria penal

Subsidiariamente, a defesa impugna também a dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo,
pois entende que as penas aplicadas aos acusados deveriam ter sido cominadas no mínimo legal. Quanto à dosimetria penal, a sentença impugnada assim consignou quanto à acusada Audenice (Num. 12372553):

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. A ré não é portadora de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza da substância apreendida e sua quantidade (256g de MACONHA), o que deve ser valorado negativamente. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

O mesmo foi dito em relação ao acusado Douglas:

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O

réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza da substância apreendida e sua quantidade (256g de MACONHA), o que deve ser valorado negativamente. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima

Como se observa, a única circunstância judicial negativada para ambos os acusados na 1ª fase da dosimetria foi a do art. 42 da Lei nº 11.343/06, relativa à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. No caso dos autos, tem-se provado que os acusados foram detidos ao manter 256 g (duzentos e cinquenta e seis) gramas de maconha em depósito, o que foi considerado pelo juízo
a quo
como uma quantidade expressiva apta a ensejar a exasperação da pena-base.

Em relação à controvérsia, embora a jurisprudência oscile bastante quanto ao que se deve entender por “
quantidade expressiva”,
o Superior Tribunal de Justiça já assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de drogas apreendidas - 345,50 g (trezentos e quarenta e cinco gramas e cinco decigramas) de maconha - autoriza a majoração da pena-base, consoante orientação jurisprudencial desta Sexta Turma: "o aumento da pena-base do paciente não se mostra, no caso, desarrazoada ou desproporcional, já que devidamente fundamentada em elementos concretos (quantidade da droga apreendida - 401 gramas de maconha) e condizentes com o entendimento desta Corte acerca do tema. Precedentes
" ( HC 367.048/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016, sem grifos no original). 2. A posse de aludido montante de entorpecentes extrapola o ordinário ao tipo penal em comento e denota a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, o que, consoante inteligência do art. 42 da Lei n.º 13.343/2006, reclama a exasperação da reprimenda. 3. O acréscimo de 1 (um) ano na pena-base não se mostra ilegal ou desproporcional a ponto de ensejar excepcional reforma da dosimetria em via mandamental. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 498966 RJ 2019/0074981-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)

Entendo, portanto, que a quantidade da droga apreendida (256 gramas), aliada à nocividade da maconha, justifica a exasperação da pena-base operada pelo magistrado, não havendo reparo a ser realizado na pena fixada. Isso porque, ao aplicar a atenuante da menoridade, apenas para o acusado Douglas, utilizou-se corretamente do critério de 1/6 e, ainda ao aplicar a minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o julgador utilizou-se do maior parâmetro previsto na lei, qual seja, 2/3, logo tem-se que as penas foram aplicadas de modo proporcional e legítimo, não assistindo razão à defesa também quanto ao pleito de redimensionamento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante
fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/11/2023